Tribunal: TJDFT
Processo: 0704748-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704748-67.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: AUTO POSTO BOM JESUS EIRELI - ME AGRAVADO: JANIA CORREA GOULART EIRELI - ME DECISÃO 1. O autor insurge-se contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (id 55082729 – autos originários) que indeferiu a inclusão da sócia da agravada, empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI, no polo passivo da demanda e penhora de bens/valores, independentemente do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da EIRELI. Defende, em suma, a desnecessidade do incidente, pois a firma individual carece personalidade jurídica própria e distinta de seu titular, tratando-se da mesma pessoa, ou seja, do empresário individual. Requer o bloqueio liminar de bens e valores em nome da sócia da empresa agravada. 2. Empresário individual não se confunde com empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI. O primeiro é pessoa natural (ou física) que exerce empresa profissionalmente, respondendo direta e ilimitadamente pelas obrigações empresariais. Já a EIRELI é espécie de pessoa jurídica criada pela Lei 12.441/11, que tem um único titular, com personalidade jurídica e patrimônios distintos do seu sócio. Portanto, não se aplicam os precedentes colacionados pelo agravante. Aplicam-se às empresas individuais de responsabilidade limitada as regras pertinentes às sociedades limitadas, inclusive a distinção dos patrimônios do sócio e da pessoa jurídica, cuja responsabilidade pessoal da sócia demanda a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar seu patrimônio. Atente-se para a jurisprudência do Tribunal: EMENTA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. EIRELI. REPRESENTANTE. RESPONSABILIDADE LIMITADA. 1. À exceção da hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, é inviável a extensão de obrigação da empresa constituída como EIRELI ao seu titular ante a autonomia dos patrimônios, que não se confundem. 2. A citação da empresa na pessoa de sua representante legal, sem que esta tenha figurado em momento algum no polo passivo da demanda executiva, não justifica a propositura de ação em nome próprio sobre os mesmos fatos. 3. Recurso conhecido e não provido. (8a T. Cível, ac. 1223142, Des. Diaulas Costa Ribeiro, julgado em 2020) EMENTA PROCESSO CIVIL. INCLUSÃO DE SÓCIO. EIRELI. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. É incabível a inclusão de sócio unipessoal de EIRELI no polo passivo da demanda, por haver distinção entre o patrimônio da empresa individual constituída sob a modalidade de EIRELI e o do sócio, somente comunicando com a desconsideração da personalidade jurídica. 2. Recurso conhecido e desprovido. (5a T. Cível, ac. 1.162.682, Sebastião Coelho, 2019). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 06/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR